Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0711514-63.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ARLON SOUSA SILVA, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CEUB EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ARLON SOUSA SILVA (ID 71049940), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator